Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703850-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLUCE MESQUITA ALEXANDRE, THALLES MESSIAS DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, os pedidos de habilitação formulado pelo(a) requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMMENTOS LTDA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 23804259. A juntada da petição de id 24404143 não cumpriu a determinação, pois a declaração deveria ser da empresa cessionária-requerente e não dos credores-cedentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac